Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728838-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUSA DA SILVA ANDRADE, JOSE ROBERTO NOBRE DE LIMA, L. S. N., M. L. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: EDILEUSA DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo de conhecimento n. 0710657-24.2024.8.07.0009, ajuizado pelos agravantes em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, que indeferiu a tutela de urgência consistente no restabelecimento do plano cancelado em 01/05/2024. Verifica-se que foi proferida SENTENÇA nos autos da ação do processo de conhecimento mencionado julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, ratificando a tutela de urgência deferida, declarar a nulidade da rescisão do contrato e determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde contratado pelos autores. Assim, intime-se a parte autora para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal no prazo de cinco dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital